Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-18.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRETENSÃO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte impetrante visa à reforma da sentença denegatória da segurança.
2. Fatos relevantes. (i) a parte impetrante teria requerido ao Banco do Brasil declaração detalhada de experiência profissional para fins de concurso público; (ii) a instituição teria fornecido documento padronizado com base em registros funcionais; (iii) a parte impetrante sustenta ilegalidade na negativa de detalhamento das atividades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe direito líquido e certo à obtenção de declaração detalhada de experiência profissional, com imposição à instituição financeira de elaboração de documento com descrição individualizada das atividades exercidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência estabelece que o mandado de segurança exige demonstração pré-constituída do direito líquido e certo (CF, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o).
5. De acordo com a Lei n.o 12.527/2011, o direito à informação assegura acesso a dados existentes, não abrangendo a obrigação de criação de documento novo ou emissão de declaração analítica inexistente nos registros administrativos.
6. No caso concreto, as provas produzidas não evidenciam, de forma inequívoca, o exercício das atividades técnicas alegadas, inexistindo demonstração suficiente do direito invocado, além de a pretensão demandar dilação probatória incompatível com a via mandamental.
7. Ademais, a instituição financeira apelada já teria fornecido declaração funcional com base nos registros disponíveis, e o pedido volta-se à elaboração de conteúdo novo, com descrição analítica individualizada de atividades pretéritas, providência que não decorre do direito de acesso à informação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 12.527/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1687217, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 05.05.2023; TJDFT, acórdão 1919274, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 20.09.2024.